Tribunal: TJMT
Processo: 1021841-19.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021841-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[C.A.C CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - CNPJ: 33.945.251/0001-06 (RECORRENTE), BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA - CPF: 046.392.911-08 (ADVOGADO), CAROLINE APARECIDA COUTINHO DE OLIVEIRA - CPF: 076.769.191-18 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E
STADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1021841-19.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A

Recorrido(s):

C.A.C Consultoria Empresarial EIRELI e

Caroline Aparecida Coutinho de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO ACOLHIDA. COBRANÇAS INDEVIDAS E DE FORMA REITERADA. DIVERSAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1
.
O juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento. Razão pela qual, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Restando evidenciado que a empresa Reclamante solicitou o cancelamento e restituição dos valores cobrados indevidamente nas faturas de sua conta de telefonia, conforme se denota nos vários números de protocolos de atendimentos, que não foram contestados pela Reclamada, bem como não houve solução quanto ao problema questionado, deve ser restituído os valores cobrados indevidamente

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“No presente caso, faz-se necessária a imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora do serviço comprove a culpa do consumidor, tendo em vista a alegação de que houve contratação do serviço por valor inferior ao cobrado nas faturas, o que não ocorreu e, portanto, gera dano moral in re ipsa. Restou demonstrado que a cobrança é indevida e a parte requerida nada demonstrou em contrário. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Constitui-se, pois, no caso dos autos, falha na prestação dos serviços, devendo ser devolvido em dobro o valor pago a mais pela Reclamante; Desta feita, demonstrada está a falha na prestação de serviços pela Reclamada, uma vez que efetuou cobrança de serviços não contratados pelo Reclamante, conforme disposto no art. 14, §1º, I do CDC, sendo indevidas tais cobranças. Logo, resta comprovado pelo Reclamante de que pagou indevidamente por serviços não contratados da Reclamada o valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) a título de serviços adicionais. Saliento que este valor deverá ser restituído em dobro pela Reclamada, em consonância com o parágrafo único do art. 42 do CDC, valor este não a empresa sequer contestou. Nesse sentido, o pedido restituição das parcelas que já foram pagas no valor total de R$ 449,78 (quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos) .,deve ser acolhido, em sua forma simples, ante inexistencia de má-fe da demandada. Quanto ao pedido de condenação em danos morais, destaco que foram várias as tentativas da Recorrente de resolver o problema pela via administrativa, advindo daí uma série de transtornos ao recorrente, corte do serviço, angustia, dor humilhação, razão pela qual, entendo que, neste caso, ocorre o dano moral, que fixo no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). Além de ter esperado cerca de 5 meses até a instalação do serviço de internet.”.

4. Em se tratando de pessoa jurídica, entendo que restou demonstrado a configuração de ofensa à honra objetiva que dá ensejo à indenização pelo dano moral, uma vez que tal conduta afeta o bom nome e reputação da empresa.

5. Quantum indenizatório que deve ser mantido, posto que de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões iniciais, CONDENAR a empresa demandada em obrigação de fazer quanto as parcelas de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), como o foram contratado inicialmente, DETERMINO EXCUSÃO dos serviços adicionais não contratados pela Requerente de: VIVO PROTEGE E VIVO NEWS; CONDENAR ainda adevolução do valor de R$ 449,78 (quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos) jem sua forma simples, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do pagamento da distribuição da ação e juros de mora de 1% a partir da citação; CONDENAR a demandada ao pagamento de indenização pelos danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados pelo INPC a partir de hoje e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022